Tribunal: TJDFT
Processo: 0705141-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Atualização do débito. Taxa selic desde março de 2016. Impossibilidade. Efeitos prospectivos das leis. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido do executado agravante para aplicação da Taxa SELIC, na atualização do débito, desde março de 2016.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se os argumentos defendidos pelo executado agravante são aptos a autorizar a aplicação da SELIC como requerido.
III. Razões de decidir
3. Pelo princípio da irretroatividade, de regra, as leis têm efeitos prospectivos, ou seja, regulam os atos que ocorrem após a sua entrada em vigor. Por isso, a aplicação retroativa da taxa SELIC, a priori, está reservada aos títulos desprovidos da determinação específica de outro índice.
4. No caso, a contadoria observou a transição legislativa, não havendo falar em utilização da taxa SELIC para atualizar o débito desde março de 2016.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
Lei 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11/2/2025.
TJDFT. AGI 0752345-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 10/04/2025.